Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira em cumprimento de sentença.
2. O acórdão embargado concluiu pela excepcionalidade da penhora de salários e afastou sua aplicação no caso concreto, diante das circunstâncias pessoais da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em análise são: i) saber se houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão; ii) verificar se houve omissão quanto à análise das provas apresentadas e dos requisitos para relativização da impenhorabilidade salarial; iii) examinar a possibilidade de efeito modificativo nos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).5. O acórdão enfrentou expressamente as alegações do embargante, apreciando documentos e laudos médicos que demonstram a condição de saúde e despesas da parte executada.6. Não há contradição interna no julgado, que reconheceu a excepcionalidade da penhora salarial, mas afastou sua aplicação ao caso concreto em razão da renda inferior a cinco salários mínimos e das despesas comprovadas.7. A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado, sem configuração de omissão ou contradição.8. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de efeito infringente sem vício processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 489, §1o, IV, 833, §2o e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925611, 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024.